Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ACRESCIDA DE COMINAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. ARBITRAMENTO. EXPRESSA PREVISÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES À GUISA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DUPLA PENALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Debitadas à parte vencida o pagamento de indenização por danos morais e astreintes para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer que também lhe fora cominada pelo título executivo, não encartam as condenações obrigações em duplicidade ou excludentes, pois uma destina-se a compensar danos, ou seja, fatos lesivos, e a outra a prevenir a reiteração dos ilícitos, atuando, pois, para o futuro, donde, aferida suas naturezas dissimiles, suas cominações de forma cumulada não implicam bis in idem.
2. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixada a cominação de multa sancionatória para a hipótese de descumprimento de obrigação de não fazer, sobeja possível a fixação de ofício do termo inicial de incidência da atualização monetária sobre o montante apurado.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.